Tribunal: TJMT
Processo: 1037848-83.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037848-83.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO CLEBSON LIMA DA ROCHA - CPF: 010.568.692-16 (APELANTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), SIDNEI ANDRE DA SILVA - CPF: 691.140.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 045.467.481-32 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENICE SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 815.255.591-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO NA VIA FOTOGRÁFICA, PRESENCIAL E POR IMAGENS –
IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA – SINAL DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – RATIFICAÇÃO
JUDICIAL POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. REDUÇÃO DA PENA
-
BASE
INACOLHIMENTO
– MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJMT
– 3. PRETENDIDA
A
INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO –
APELANTE
NÃO ADMITIU A PRÁTICA DA INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE ADMISSÃO QUE INVIABILIZA A REDUÇÃO DA PENA – 4. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA
– CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AO CORRÉU – REGIME FECHADO COMO CONSEQUÊNCIA DA MANUTENÇÃO DA PENA – 5. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Não cabe cogitar de nulidade do reconhecimento
do apelante
, pois atendidas as exigências do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez que o
reconhecimento realizado pela ofendida – embora sem atender integralmente as exigências legais – foi
realizado de modo fotográfico, confirmado de forma presencial e depois ainda ratificado pelas imagens de câmeras, além de depois
corroborado enfaticamente pelas demais provas colhidas ao longo da persecução penal,

o que inviabiliza, ao mesmo tempo, o pleito absolutório por falta de provas
.

2.
Em
s
e tratando de roubo duplamente majorado, nos termos do art. 157, §2°, I e II, do Código Penal,
é pacífico o entendimento de que uma causa de aumento fica relegada para a terceira fase da dosimetria,
enquanto a
outra pode ser utilizada para agravar a pena-base, a título de circunstâncias judiciais.

3. Considerando que o
apelante
se colocou na cena do crime, mas negou a prática da infração, mesmo contrariamente aos elementos, ele não admitiu a culpa e a conduta infracional e, não havendo confissão, não se aplica a atenuante.

4. O uso de arma de fogo por um dos comparsas,
devidamente comprovado pelos tes
temunhos e imagens de segurança, caracteriza a causa de aumento,
porque

constitui circunstância objetiva, que se estende a todos
, dispensando apreensão do
artefato bélico
, a redundar na manutenção da pena superior a 8 (oito) anos, que impõe o regime inicial fechado.

5.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Antonio

Clebson
Lima da Rocha

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5ª
Vara
Criminal da Comarca
de
Várzea
Grande
-MT
, nos autos da Ação Penal n.
1037848-83.2021.8.11.0002
,

conden
ando-o

pela prática do crime de roubo circunstanciado
,
capitulado no
art.
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal,
à

pena
de

8 (oito) anos, 7
(
sete
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão
, no regime inicial fechado, e 11
(
onze
) dias-multa
, à razão de
1/30 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente
à
época dos fatos
.

O apelante
, nas razões
que estão
no ID
124205623
,
formul
a
os seguintes pedidos:

“a) Preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade do reconhecimento de pessoas e de coisas realizadas extrajudicialmente em flagrante divergência com o disposto no artigo 226 do CPP, tal como o realizado em Juízo; b) Preliminarmente, pela declaração da nulidade da audiência de instrução em julgamento, em razão da evidente inversão do ônus da prova; c) ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, nos termos do artigo 386, VII do, CPP, em razão de não ter sido produzido provas judiciais suficientes para indicar que o réu concorreu para o delito; d) Subsidiariamente, aplicação da cooperação dolosamente distinta do artigo 29, §2º, do CP, e a consequente DESCLASSIFICAÇÃO para o delito previsto no artigo 155 do Código Penal; e) Redimensionamento da pena base para o mínimo legal, em razão do indevido aumento e violação do princípio da legalidade e do artigo 93, IX, da CF/88 (motivações das decisões); f) Aplicação da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do STJ e artigo 65, III, d, do CP; g) A exclusão da majorante do emprego de arma de fogo prevista no artigo 157, §2º-A, do Código Penal; h) Fixação de regime inicial mais brando após a retificação da pena”
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que
se encontram
no ID
124205627
, requer o desprovimento
deste recurso
,
linha intelectiva que foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
125498165
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
124203646
,
p.1/3
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta dos presentes autos que no dia 19 de novembro de 2021, por volta das 12h30min, na residência localizada na Rua Sergipe, nº. 13, quadra 15, Nova Várzea Grande, nesta cidade, o denunciado Antônio
Clebson
Lima da Rocha, acompanhado de terceira pessoa não identificada, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, utilizando-se de arma de fogo, rendeu as resistências da vítima Valdenice Silva do Nascimento e dela subtraíram uma televisão
panasonic
42 polegadas, cor prata; um aparelho celular J8, cor prata. Ressai dos autos que, na data e hora dos fatos, a vítima estava na sala da sua residência quando foi surpreendida pelo denunciado e seu comparsa não identificado, sendo que um deles portava arma de fogo e o outro ferramentas, oportunidade em que anunciaram o assalto e ordenaram que a ofendida sentasse no canto da sala, jogando uma camiseta em seu rosto. Após pegarem os objetos mencionados acima o denunciado e seu comparsa evadiram-se do local dos fatos na posse dos bens da vítima, que depois da saída dos assaltantes, acionou a polícia e constatou que haviam quebrado o motor do portão para adentrarem ao local. Evidencia-se do feito que a vítima passou as características dos suspeitos para a polícia, bem como colheram imagens das câmeras de segurança da vizinha e puderam observar a presença de um veículo gol, cor branca, G7 que deu apoio no delito e, por meio de informações do sistema de monitoramento eletrônico, constataram que o denunciado, o qual fazia uso de tornozeleira teria adentrado a residência da vítima no momento dos fatos. Diante desses dados, a polícia se dirigiu até a residência do denunciado que, ao perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga a pé, sendo realizado o acompanhamento do indiciado e após, realizada a abordagem e prisão do mesmo na Av. Couto Magalhães.

Registra-se que a ofendida reconheceu o denunciado como um dos autores do crime que a vitimou, ao passo que, Antônio confessou a autoria do crime aos policiais militares, no entanto, em seu interrogatório, disse que foi até o local dos fatos a pedido de dois clientes para abrir o portão eletrônico, e como é possível abrir somente pelo lado de dentro, pulou o portão, e para tanto recebeu o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), mas que não praticou o crime de roubo. Assim agindo, o denunciado incorreu na figura típica descrita no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º A, I, do Código Penal, qual seja, roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.
[...]

Registre-se, primeiramente, que uma das teses sustentadas pelo apelante diz respeito à ilegalidade do seu reconhecimento pessoal, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal.
Todavia, e
mbora essa questão tenha sido aventada como preliminar, será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não da forma como ele foi reconhecido depende do cotejo com os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

V
ol
vendo-se ao
exame do caso
sob
apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo narrado na denúncia
está
lastr
eada
nos seguintes documentos
: a
uto de prisão em flagrante (ID 124203616
,
p. 2); Boletim de Ocorrência n. 2021.303486 (I
D
124203616
,
p. 28/30); auto de avaliação indireta (ID 124203616
,
p. 41);
e
imagens das câmeras de monitoramento e relatório de tornozeleira eletrônica (ID 124205598)
; bem como pela prova
oral produzida
nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito ao reconhecimento do apelante efetuado pela vítima, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese

de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico
ter
sido efetuado,
em sede

inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) d
as disposições contidas no
art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e sem justificativa idônea para o descumprimento do

rito processual, ainda que confirmado em juízo,
caminha no sentido de que esse
reconhecimento
somente não será capaz de
permitir a condenação, como regra

objetiva e de critério de prova,
se não for
corrobora
do pelo
restante do

conjunto probatório produzido na
segunda
fase
da persecução penal.

Aliás, v
eja-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta
Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do
CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente
ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que
as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial,
segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ
.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime
prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).
Negritamos

No caso
sob apreciação
, não se vislumbra que o reconhecimento do
apelante
tenha sido sugestionado, como se afirmou nas razões recursais. Tampouco parece ser equivocado, porquanto
ele
efetivamente ingressou na residência da vítima e foi por ela avistado. Então não pode se tratar de indicação de pessoa alheia aos fatos, por engano, mas muito ao contrário, o que se percebeu foi justamente a certeza reiterada do acusado como um dos agentes praticantes do roubo.

Com efeito, após acionar a guarnição militar e noticiar o roubo, imediatamente após sua ocorrência, os policiais militares lograram captar o sinal da tornozeleira eletrônica do a
pelante
, detectando sua presença no interior da residência da vítima no momento do delito. O acusado foi capturado pelos policiais e, instantes depois, a vítima o reconheceu via fotografia como um dos autores do crime.

Pouco depois, na sede da Delegacia de Polícia, a vítima
novamente reconheceu
o a
pelante
, agora de maneira presencial, como autor do crime. E, não bastasse
isso
, igualmente
,
o reconheceu nas imagens captadas pelas câmeras de segurança, o que ainda foi, na íntegra, ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório.

Portanto, houve o efetivo reconhecimento
, sob diversas formas possíveis,
da autoria delitiva, que contribuiu – junto com as demais provas – para fundamentar a condenação
do
a
pelante
, ainda que não observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Ainda
de acordo com a Corte
da Cidadania
, quando a identificação se fundar exclusivamente no reconhecimento, e forem inobservadas as cautelas e requisitos do art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, é de rigor sua desconsideração, visto que pode redundar em fragilidade de autoria e comprometer a justiça da decisão, tudo para evitar uma condenação
equivocada.

Todavia, tal panorama não se faz presente,
na espécie,
afinal, subsistem inúmeras outras provas indicativas da autoria delitiva, valendo-se aqui, ante a mesma
ratio

decidendi
, a conclusão posta no
AgRg
no
AREsp
2063409/DF,
relatado pela
Min
istra
Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
29
.
04
.
2022:
“Não há falar em nulidade em razão da inobservância do disposto no art. 226 do CPP, pois a Corte de origem não fundamentou a condenação do Agravante exclusivamente no reconhecimento pessoal efetuado pela Vítima, mas também no estado
flagrancial
decorrente do encontro do Réu, poucas horas depois do crime, na posse da motocicleta objeto do roubo majorado”
.

Além do reiterado reconhecimento do
apelante
pela vítima – na via fotográfica, via pessoal e via imagens de segurança – coexistem ainda a captação do sinal da tornozeleira eletrônica, que o apontava na residência da vítima no instante do roubo, bem como as imagens das câmeras de segurança que mostram sua invasão da residência e, ainda, os depoimentos
dos
policiais
militares
que
fizeram
sua captura, que afirmaram ter ele confessado a prática criminosa.

A
o contrário do asseverado nas razões de recurso, as imagens evidenciam que
o apelante
não apenas ficou ao lado do portão da residência, mas realmente entrou na casa, juntamente com o comparsa, tanto que juntos anunciaram o assalto e mante
ve
contato visual com a vítima, vindo ele próprio, depois, a jogar uma camiseta para cobrir o rosto dela, enquanto vasculhavam o local à procura de bens de valor para subtração.

Assim, como
pontuou
o prolator
da
sentença
condenatória
, em conclusão ao exame dos elementos de prova, se pode visualizar que:

Em seguida, o acusado pula o muro, abre o portão para que o segundo comparsa entre com ele e, conforme relato da vítima, ela é surpreendida na porta de sua casa pelo réu que está com a chave de fenda amarela, juntamente com o comparsa que estava logo atrás, armado, e anunciou o assalto.

Há que ser registrado, por oportuno, que nas imagens da câmera (id.
74715578) às 12h57m48, é possível ver a cabeça do acusado passando entre o muro e a varanda da residência da vítima e, em seguida, o segundo indivíduo o acompanha.

Patente, assim, que os dois adentram à residência da vítima e o acusado, como relata a vítima, cobre a sua cabeça com uma camiseta e ambos passam a recolher os objetos a serem subtraídos...”.

Até a ferramenta que portava o
apelante
– uma chave de fenda amarela – é exatamente aquele descrita pela vítima, o que confirma que ela efetivamente teve contato com
o acusado, que não ficou apenas no portão, mas participou ativamente da infração, até procurando os pertences para subtração.

Por outro lado, a versão do
apelante é bastante inverossímil, afinal, diz que teria sido contratado apenas para conserto do portão e pulou o muro da residência para acioná-lo pelo lado de dentro, sendo que não conhecia os demais invasores da residência, o que leva a conclusão
indubitável que essas afirmações
não condiz
em
com a verdade
dos fatos sob apuração
.

Os invasores estavam em clara comunhão de vontades dirigida à prática da infração, agindo de modo alinhado e
o
recorrente

até cobriu o rosto da vítima após anunciarem o assalto, conduta totalmente incompatível com a alegação de mera prestação de serviço
s
.

Forçoso, pois, após confronto minucioso do acervo probatório, concordar com a
manifestação do

Ministério Público segunda a qual
“
o apelante Antônio foi reconhecido pela vítima, a qual asseverou desde a fase policial e em Juízo, que reconheceu o recorrente sem dúvidas como sendo um dos autores do roubo, pois foi Antônio que primeiro surpreendeu a vítima no interior da residência, dissimulando que estaria ali para fazer um “serviço” e possuía em suas mãos uma chave de fenda amarela, mas logo chegou o seu segundo comparsa que deu voz de assalto, tendo o acusado Antônio colocado um pano em cima do rosto da vítima e iniciaram em conjunto a subtração dos objetos da residência”
.

Sendo assim, não
cabe cogitar de
nulidade
do
reconhecimento do apelante, pois
foram
atendidas as exigências do
Superior Tribunal de Justiça
a partir do
julgamento do paradigmático
do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC,
porquanto
o
reconhecimento realizado pela ofendida – embora sem atender integralmente as exigências legais – foi corroborado enfaticamente pelas demais provas colhidas ao longo da persecução penal, o que inviabiliza, ao mesmo tempo, o pleito absolutório por falta de provas, as quais são fartas ao apontar a autoria delitiva.

A propósito, n
esse sentido
, eis a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA
ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
” (
Ap
139547/2015 –
TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Como consequência lógica dessa conclusão inconteste, não procede a alegação recursal de que teria havido inversão do ônus da prova, ou exigência
do

apelante
provar algo, afinal, o ônus da prova sempre foi da acusação, que dele se desincumbiu, ao trazer ao
processo
elementos da fase inquisitiva e outros tantos da fase judicial, todos coerentes da demonstração do roubo.

Ainda como consectário, também não se viabiliza o argumento de que teria havido, por parte do apelante, uma cooperação dolosamente distinta dos demais comparsas, mesmo porque, como
alhures
afirmado, ficou claro que
os assaltantes
procederam de forma concatenada e harmônica para subtrair bens da vítima mediante grave ameaça, com dolo idêntico e comunhão de vontades previamente estabelecida.

Prosseguindo a análise recursal,
depreende-se que
não há ilicitude na aferição do concurso de pessoas, nem falta de fundamentação na utilização desse parâmetro
,
para fins de aumento
da pena-base no caso em tela.

Isso porque, em se tratando de roubo duplamente majorado, nos termos do art. 157, §2°, I e II, do Código Penal, “
é pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem
.” (
AgRg
no
AREsp
1745746/RN,
relatado pelo
Min
istro
Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma,
DJe
08
.
02
.
2021).

Destarte,
não merece re
paro
s
a sentença
condenatória
que considerou negativa a
o apelante a
circunstância do crime por conta do concurso de agentes, fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, relegando à terceira fase, como causa de aumento de pena, o emprego de arma de fogo.

Na segunda fase
,
ao revés do afirmado nas razões de recurso, não incide a atenuante da confissão espontânea, pelo simples fato de que o
apelante
não confessou, ou seja, não admitiu ter praticado o roubo,
chegando mesmo a
fornece
r
versão destoante
dos demais
elementos
probatórios
.

A invocação do enunciado sumular 545/STJ pressupõe que exista admissão de culpa, o que não foi o caso. Dizer o acusado que teria ido até a residência, além de ser óbvio diante da constatação do sinal da tornozeleira eletrônica e das imagens da câmera de segurança – isso não teria como negar – não equivale a confissão da prática do crime. Como postular a atenuante da confissão, se as mesmas razões de recurso tentam, a partir da versão do apelante, reconhecer que ele não teria cometido o roubo?!

Naturalmente que é de todo contraditório o pleito e, não havendo confissão, não há incidência desta atenuante na segunda fase da dosimetria da pena.

Na terceira fase, também não é caso de exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo, que restou devidamente comprovado pelos testemunhos e imagens de segurança
;
e, ainda que não portada especificamente pelo apelante, constitui circunstância objetiva, que se estende a todos, conforme interpretação
a
contrariu
sensu
do art. 30 do Código Penal.

Como já assentou este T
ribunal de
J
ustiça:

“O uso de arma de fogo por um dos agentes, por ser circunstância objetiva, se estende aos demais, não havendo que se falar em ausência de manipulação da arma no momento do crime”
.

(N.U 0004305-70.2016.8.11.0006, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 20
.
07
.
2022,
Publicado
no DJE 28
.
07
.
2022)
.

Ademais,
“O Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas. No crime cometido em concurso de pessoas, mesmo que somente um dos agentes porte a arma de fogo, a causa de aumento de pena se estende para todos os envolvidos na prática delitiva, já que tal circunstância é de natureza objetiva (STJ, HC 532.021/ES, julgado em 05/12/2019)”
.
(N.U 1000135-93.2021.8.11.0028, Paulo
d
a Cunha, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05
.
07
.
2022,
Publicado
no DJE 13
.
07
.
2022)
.

Ressalte-se ainda que,
ainda
de acordo com posicionamento já bastante sedimentado neste Tribunal
de Justiça
,
“é
prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios (Enunciado n. 1 do TJMT)”.
(N.U 0009215-52.2013.8.11.0037, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 03
.
08
.
2022,
Publicado
no DJE 05
.
08
.
2022).

A
lém disso,
em recente precedente, este Tribunal de Justiça assentou, em relação a algumas teses já debatidas
nesta
decisão, que:

[
...
]

O Superior Tribunal de Justiça admite, como justificativa para a exasperação da sanção básica do roubo, o deslocamento, para a primeira fase da dosimetria, de causa de aumento sobejante, que, no caso, foi o concurso de agentes e restrição das vítimas. (HC 462.338/DF)

Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego.

(...)

(N.U 1000406-86.2021.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 27
.
07
.
2022,
Publicado
no DJE 01
.
08
.
2022).

Por conseguinte, inexiste
m
reparo
s a ser feitos
na dosimetria empreendida na sentença
condenatória
, a qual
de ser mantida
intacta. E, por consequência lógica, restando a sanção
do apelante
superior a 8 (oito) anos de reclusão, inviável a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, que se mantém fechado, conforme art. 33 do Código Penal.

Posto isso, em concordância com parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Antonio

Clebson
Lima da Rocha
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022